Tribunal: TJMT
Processo: 1032654-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E INTERESSE DE AGIR. JUSTIÇA GRATUITA. TEMA REPETITIVO 1300/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032654-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CANDIDO RIBEIRO LEANDRO - CPF: 304.313.521-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E INTERESSE DE AGIR. JUSTIÇA GRATUITA. TEMA REPETITIVO 1300/STJ.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de saneamento de Ação Ordinária com pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum, ausência de interesse de agir, prescrição e necessidade de suspensão do feito. Além disso, indeferiu impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento quanto à impugnação da gratuidade da justiça; (
ii
) definir se há interesse de agir diante do suposto levantamento integral dos valores; (
iii
) aferir a legitimidade passiva do banco gestor do PASEP; (
iv
) examinar a competência da Justiça Estadual; (v) estabelecer o prazo prescricional aplicável; e (vi) determinar se é cabível a suspensão do feito em virtude da afetação do Tema Repetitivo 1300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da insurgência contra a concessão de justiça gratuita, pois essa hipótese não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o qual somente admite agravo de instrumento quando há indeferimento ou revogação do benefício.

Configura-se o interesse de agir quando há pretensão resistida e utilidade prática na prestação jurisdicional, especialmente em ações que discutem falha na gestão de conta vinculada ao PASEP.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, reconhece a legitimidade passiva do Banco gestor do PASEP para responder por falhas na administração da conta individualizada.

Confirmada a legitimidade do banco, também se confirma a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda, afastando-se a alegação de competência da Justiça Federal.

O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a data em que o titular da conta tem ciência inequívoca do desfalque ou irregularidade.

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais é das partes, quando ambas requerem a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC.

É cabível a suspensão do feito em razão da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova nas ações relativas ao PASEP, conforme determinação expressa da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para determinar a suspensão da ação de origem.

Tese de julgamento
:

A concessão originária da gratuidade da justiça não é impugnável por agravo de instrumento.

Há interesse de agir em ações que discutem a regularidade da conta do PASEP mesmo diante de alegado levantamento prévio de valores.

O Banco gestor do PASEP é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que tratam de falhas na gestão das contas vinculadas.

A Justiça Estadual é competente para julgar tais demandas.

O prazo prescricional é de dez anos, a contar da ciência inequívoca do prejuízo.

Deve-se suspender o trâmite da ação quando a matéria discutida estiver submetida a julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1300/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95 e 1.015, V; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp nº 1.797.175/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.11.2020; STJ, Tema 1300,
REsps
2.162.198 e outros, Primeira Seção, decisão de afetação em 13.12.2024; TJ-SP, AI nº 2163271-20.2020.8.26.0000, rel. Desa. Hertha Helena de Oliveira, j. 19.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1032654-69.2025.8.11.0000.

BANCO DO BRASIL S.A. X CANDIDO RIBEIRO LEANDRO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária - PASEP c/c Pedido de Danos Materiais e Morais nº 1003494-28.2025.8.11.0055, ajuizada por CANDIDO RIBEIRO LEANDRO,
ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum, ausência de interesse de agir e prescrição, e necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1300 do STJ. Por fim, indeferiu a impugnação à gratuidade da justiça anteriormente concedida à parte autora.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois (i) não restaram demonstrados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) é parte ilegítima para responder pela demanda, por atuar apenas como agente operador do Fundo PASEP; (iii) inexistiria interesse de agir, uma vez que o recorrido já teria levantado integralmente os valores de sua conta; (iv) a pretensão estaria fulminada pela prescrição; e (v) o processo deveria ser suspenso até o julgamento do Tema Repetitivo n.º 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova nas ações relativas ao PASEP.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No caso, aprecia-se a insurgência recursal manejada contra decisão que, ao sanear o feito, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum, prescrição e ausência de interesse de agir, além de ter deferido a produção de prova pericial, com atribuição de seus custos às partes. O recurso também se insurge contra o indeferimento da impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Passa-se, pois, à análise das matérias deduzidas no recurso, com a verificação quanto à possibilidade de reforma da decisão combatida.

Inicialmente, não se conhece do recurso quanto à insurgência dirigida contra a decisão que manteve o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, porquanto a hipótese não se enquadra nas hipóteses de recorribilidade imediata previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o inciso V do referido dispositivo autoriza o manejo do agravo de instrumento apenas nas situações em que o juízo de origem rejeita o pedido de gratuidade ou revoga o benefício anteriormente concedido, o que não corresponde ao caso concreto.

Assim, tendo em conta a falta de previsão legal específica para a impugnação da concessão inicial da gratuidade, impõe-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita à agravada. Agravo não conhecido. Matéria não impugnável por agravo de instrumento. Observância do rol taxativo do art. 1 .015 do CPC. Cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça ou acolhe pedido de sua revogação, mas não contra a que concede tal benesse. Precedentes. Agravo não conhecido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21632712020248260000 Itapetininga, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 19/07/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, constata-se que a autora busca o reconhecimento de falha na gestão de sua conta vinculada ao PASEP, com pedido de reparação material e moral. Ainda que o banco sustente que os valores foram corretamente pagos, verifica-se a existência de pretensão resistida e de utilidade prática na prestação jurisdicional, o que evidencia a presença do interesse processual.

Adiante, no que tange a ilegitimidade passiva, competência da justiça federal e

do prazo prescricional de cinco anos, as teses suscitadas não desfrutam, da menor margem para reinterpretação, pois
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
"
. (destaquei e grifei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Ademais, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Quanto à prescrição, a decisão recorrida aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no mesmo Tema 1.150, que fixou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável às demandas que versam sobre desfalques ou má gestão de contas vinculadas ao PASEP é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Estabeleceu-se, ainda, que o termo inicial do prazo prescricional deve ser computado a partir da data em que o titular da conta toma ciência inequívoca da lesão ao seu direito.

No caso concreto, observa-se que a parte autora obteve acesso ao extrato de sua conta vinculada ao PASEP apenas em 10/03/2025, momento em que, segundo a narrativa constante na inicial, teria identificado a ausência de créditos compatíveis com os valores que entendia devidos.

Dessa feita, não se pode exigir que a autora ajuizasse a demanda antes de tomar ciência dos elementos objetivos que indicariam a ocorrência de irregularidade.

No que se refere ao ônus do pagamento da prova pericial, dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil que a remuneração do perito
deve ser adiantada pela parte que houver requerido a prova
, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou postulada por ambas as partes. No caso, tendo sido a prova técnica expressamente requerida por ambas as partes, tendo-a sido requerido pelo agravante em sua contestação, é de sua responsabilidade juntamente com a parte autora, o adiantamento dos honorários periciais, não havendo falar em inversão ou rateio desse encargo para a parte adversa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025